Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ESPÓLIO DE ELKIA CARMINATI SOUSA. Na petição inicial, afirmou-se ter sido réu na ação monitória ajuizada por RICARDO MOTA DA LUZ e condenado a pagar R$41.000,00, mas houve julgamento ultra petita, porque o pedido foi de R$19.446,93. Esclareceu que o requerido já recebeu R$ 9.828,10 e indicou como crédito atualizado R$ 87.622,14 (oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e quatorze centavos). A presente ação rescisória está fundamentada na existência de violação à norma jurídica, conforme previsão no art. 966, V, do Código de Processo Civil. Foi facultada a emenda à inicial, nos termos dos artigos 319, 320 e 968 todos do Código de Processo Civil (ID 21336599). O autor manifestou-se nos autos- ID 21336599. É o breve relatório. DECIDO Por expressa disposição do artigo 292, inciso II do Código de Processo Civil, o valor da causa será “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. Na questão em análise, a peça vestibular indica que, por força da decisão rescidenda, “o requerido já recebeu R$ 9.828,10 e indicou como crédito atualizado R$ 87.622,14 (oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e quatorze centavos)”, no total de R$97.450,24. Por sua vez, o autor fundamentou seu pleito no julgamento ultra petita, sob o argumento de que o pedido de condenação originária seria de R$19.446,63 (dezenove mil quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos). Conforme se vê, a parte controvertida corresponde à diferença entre a pretensão executória (R$97.450,24) e o pleito formulado na monitória (R$19.446,63), ou seja R$78.003,61. Porém, olvidando-se do preceito legal que impõe atribuir à causa o valor de sua importância econômica, o autor atribuiu R$ 29.828,97 (vinte e um mil quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), que não corresponde à sua pretensão. Vale destacar que o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, atualizado monetariamente. No entanto, na hipótese de divergência entre o valor atribuído na origem e o seu benefício financeiro, deve prevalecer este último. Na mesma linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO ORIGINÁRIA. BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO Á LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso especial, inovando questões não suscitadas anteriormente (EDcl no AgRg no REsp 1660712/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018). 2. O valor da causa em ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, exceto no caso em que sabe-se o montante do benefício econômico obtido, ocasião que deve prevalecer este último. Precedentes. 3. Como é cediço, a alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Agravo não provido. (AgInt no AREsp 1270210/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) Uma vez que o montante atribuído não corresponde à vantagem econômica perseguida com a presente demanda, o caso atrai o preceito do artigo 292, § 3o do Código de Processo Civil, in verbis: “O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.” Desta feita, retifico o valor atribuído à causa e para fixá-lo em R$78.003,61 (setenta e oito mil e três reais e sessenta e um centavos). Concedo ao autor o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento das custas e depósito de 5% complementares, consoante art. 968, II, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator